Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO VALOR DE DANOS MORAIS FIXADO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. O acórdão, diante das condições econômicas do embargado, fixou valor que entendeu razoável para a reparação do dano, com o destaque para o fato de que se trata de um valor mínimo, em razão da possibilidade de a vítima buscar a complementação do Juízo cível, o que decorre do texto legal (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).
2. Insurgências e rediscussões do valor, inclusive sob o entendimento de ser irrisório, devem ser aventadas nas vias recursais próprias, pois os embargos de declaração não se prestam a revisar o julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, dentro do próprio acórdão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Embargos de declaração desprovidos.